Tribunal: TJMT
Processo: 1046902-19.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046902-19.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JUSCELINO SANTANA DE SOUSA - CPF: 062.821.421-99 (APELANTE), RENATO PRINCIPE STEVANIN - CPF: 285.175.248-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – “TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM” E JUROS REMUNERATÓRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO

1.

No tocante à “Tarifa de Avaliação do Bem” e aos juros remuneratórios, tem-se que o autor/apelante inova em sua tese, uma vez que ao tratar da matéria em sua inicial, o fez com argumentos diversos dos ora apresentados, o que não deve ser admitido.

2. A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

3. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUSCELINO SANTANA DE SOUSA
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº. 1046902-19.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 170303185).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, contratou financiamento com previsão de taxa de juros de 1,63% a.m., porém, a taxa real aplicada foi de 1,66% a.m.

Reconhece que a cobrança do valor da “Tarifa de Avaliação do Bem” é permitida, contudo, aduz que os valores cobrados pela instituição financeira não são pertinentes com o serviço que foi prestado.

Defende que o encargo denominado de “Registro de Contrato” não pode ser transferido ao consumidor, uma vez que se trata de um custo inerente à atividade da instituição financeira, bem como porque não há provas dos serviços efetivamente prestados (ID 170303187).

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 170303191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o autor/apelante até reconhece que a cobrança do valor da “Tarifa de Avaliação do Bem” é permitida, contudo, aduz que os valores cobrados pela instituição financeira não são pertinentes com o serviço que foi prestado.

Ainda, afirma que contratou financiamento com previsão de taxa de juros de 1,63% a.m., porém, a taxa real aplicada pela instituição foi de 1,66% a.m.

Contudo, o autor/apelante inova em sua tese, uma vez que ao tratar da matéria em sua inicial, o fez com argumentos diversos dos ora apresentados.

Com efeito, em sua inicial o autor/apelante afirma que
“especificamente sobre Registro de contrato e Tarifa de Avaliação do Bem, convém trazer à baila o entendimento do STJ, que decidiu não poder ser compelido o financiado, aos contratos bancários, contratar seguros, bem como demais acessórios sob o pressuposto de efetivação do contrato, ou até mesmo se tratando em possível sugestão pela

instituição financeira”
.

Nota-se que, naquela ocasião, o autor/apelante não faz qualquer menção quanto à assertiva que embasa este apelo, qual seja, de que os valores cobrados pela instituição financeira não são pertinentes com o serviço que foi prestado.

Igualmente, quanto à taxa real aplicada o apelante disse na petição inicial que
“no respectivo instrumento a aplicação de uma taxa de 1,66%, porém, de acordo com a taxa prevista pelo banco central no período da contratação que realmente deveria ser aplicado pela financeira é de 1,63%. Que se dá em reais, uma diferença de R$ 52,38 por parcela”.
Como se vê, o autor, ora apelante, questionou a taxa de juros efetivamente contratada à luz da abusividade e não de qualquer discrepância contratual entre o previsto e o cobrado, como tenta agora fazer prevalecer.

Ou seja, os argumentos ora lançados em nada se equiparam e ainda confrontam com aqueles lançados na exordial, o que não deve ser admitido.

A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, não pode o autor/apelante tentar ver o direito que pleiteia garantido por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Superada essa questão, no que diz respeito à

“Tarifa de Registro de Contrato”,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do
Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“[...] 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, sem razão o autor/apelante quando sustenta a ilegalidade da “Tarifa de Registro de Contrato”, porque não verificada a abusividade do valor (R$ 316,00 – Item 6 da Cédula de Crédito Bancário – ID 170303152 - Pág. 5 – fls. 46).

Logo, perfeitamente legal a sua cobrança.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso na parte em que inovou em grau recursal e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso quanto às demais questões suscitadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023